Tribunal: TJBA
Processo: 0505228-76.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505228-76.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, FELIPE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: NATANAEL LIMA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
GERFSON NEY AMORIM PEREIRA JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SEM PREVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em razão de cobrança indevida de correção monetária sobre parcelas pagas diretamente à construtora, bem como atraso na entrega de imóvel.

Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré à restituição dos valores pagos a título de correção monetária, bem como ao pagamento de multa por atraso na entrega do imóvel.

Apelação interposta pela parte ré, postulando gratuidade da justiça, alegando crise financeira e deferimento de recuperação judicial, bem como requerendo reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o deferimento da recuperação judicial da recorrente enseja a suspensão da presente demanda; (ii) saber se é devida a restituição da correção monetária cobrada sem previsão contratual e a multa contratual por atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão prevista no art. 6º da Lei 11.101/2005 limita-se às ações de natureza executiva, não alcançando, automaticamente, as ações de conhecimento ainda pendentes de liquidação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais.

A cláusula contratual vedava a incidência de correção monetária (INCC) sobre parcelas pagas diretamente à construtora, configurando cobrança indevida a exigir restituição, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo comprovação da ocorrência de fatos autorizadores da prorrogação do prazo de entrega previsto contratualmente, não se aplica a cláusula de tolerância.

A multa por atraso na entrega, prevista em contrato, somente incide quando não comprovada a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade. Não havendo demonstração, incide a penalidade. Contudo, no caso, comprovada a entrega antes do termo final ajustado, é indevida a multa.

Jurisprudência relevante citada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ. SUSPENSÃO DAS AÇÕES. FASE DE CONHECIMENTO. PROSSEGUIMENTO. ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05.” (TJ-GO, AI 58132327320238090051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, DJ 05/02/2024).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO QUE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO.” (TJ-SP, AI 0102919-44.2023.8.26.9061, Rel. Jefferson Barbin Torelli, 1ª Turma Recursal Cível, DJ 14/02/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida para afastar a condenação ao pagamento da multa contratual, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: “A recuperação judicial não suspende ações de conhecimento que demandem quantia ilíquida, as quais devem prosseguir para formação do título executivo judicial. É vedada a cobrança de correção monetária sem expressa previsão contratual, devendo haver restituição dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.101/2005, art. 6º, § 1º
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único
Código de Processo Civil, arts. 98, 85 §§ 1º e 11

Jurisprudência relevante citada

TJ-GO, AI 58132327320238090051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, DJ 05/02/2024
TJ-SP, AI 0102919-44.2023.8.26.9061, Rel. Jefferson Barbin Torelli, 1ª Turma Recursal Cível, DJ 14/02/2024
TJ-BA, Apelação 0507747-53.2018.8.05.0080, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, DJ 08/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0505228-76.2016.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
(BA), apelante ATRIUM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e apelad
o
s

NATANAEL LIMA DE FREITAS

e
GENILZA

RIBEIRO DA SILVA FREITA
S
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto desta Relatora.

VII
I